Tribunal: STF
Processo: Rcl 49203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e afronta à tese firmada no Tema 1.057-RG.



    2. Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso.



    3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o ARE 1.215.727, paradigma do Tema 1.057-RG. O órgão reclamado deferiu a concessão de aposentadoria especial a guarda municipal civil com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, referente ao exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor, enquanto o paradigma invocado versa sobre a aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, CF/1988.



    4. O benefício foi concedido com base nas provas dos autos. De modo que, para acolher as alegações da parte recorrente e firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que não se admite na via estreita da reclamação, nem em sede de recurso extraordinário.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.